Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE HOSPITALAR PARTICULAR. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CUSTEIO PELO ENTE PÚBLICO DISTRITAL DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO NO NOSOCÔMIO PARTICULAR. DEVER DO ESTADO. TERMO INICIAL DO PERÍODO A SER CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. DATA DA SOLICITAÇÃO FORMAL DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE ESTATAL. DATA DA DESINTERNAÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTESIVA. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS PÓS-TRATAMENTO INTENSIVO. ALTA PARA LEITO DE ENFERMARIA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NÃO VERIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 141 do CPC, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Decidida questão não trazida a exame do juízo pela demandante na peça vestibular, visto que por ela não deduzido pedido indenizatório, mas sim pretensão destinada apenas ao reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de custeio das despesas hospitalares decorrentes da sua internação em UTI de nosocômio particular, deve ser decotada da sentença recorrida a condenação do réu ao pagamento de indenização por perdas e danos à autora.
3. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser internada em leito de UTI, deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito na rede pública ou, na sua comprovada falta, na rede particular de saúde.
4. Somente a partir da solicitação formal de inclusão do nome da paciente na Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde estará configurada a responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio de despesas com a internação em hospital particular. 4.1 Caso concreto em que inequívoca ciência teve ente público distrital acerca da necessidade de transferência da paciente para leito de UTI de hospital da rede pública ou conveniada a partir da intimação da CERIH da decisão que deferiu a tutela de urgência, ocorrida às 21h11 de 12/8/2020, sendo esse o termo inicial da responsabilidade estatal.
5. Não comprovada a ciência inequívoca do réu Distrito Federal da necessidade de transferência da autora, após a sua alta do leito de UTI, para um leito de enfermaria de hospital público, de modo a evidenciar eventual mora do ente público em providenciar a internação em leito dessa espécie, incabível impor ao ente público distrital a obrigação de custear as despesas com a internação pós-tratamento intensivo, razão pela qual o marco final da sua responsabilidade deve ser a data da alta da paciente da unidade de terapia intensiva, ocorrida às 16h12 de 13/8/2020.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.